Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706074-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS NUNES BADU IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado pelos crimes do art. 157, § 2o, II e V, 2o-A, I, do CP e art. 157, § 2o, II, c/c 2o-A, I, do CP, teve a prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que não estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva. E a decisão não considerou as condições pessoais do paciente, que é primário, pai de filha menor e aguarda o nascimento de outro filho. Pede a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão. O impetrante não juntou aos autos cópia da denúncia e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Em consulta aos autos n. 0708552-34.2020.8.07.0003, constata-se que foram interpostos dois recursos em sentido estrito, sendo um deles pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva do paciente (autos n. 0717161-06.2020). A 2a Turma Criminal, sob o fundamento de que presentes os requisitos da prisão preventiva, deu provimento ao recurso do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente em 15.12.20. Na ocasião, consignou-se no acórdão que, segundo a denúncia, o paciente, na companhia de indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraiu o veículo Ford/KA, placa JHO 8827/DF. Para lograr sucesso na empreitada criminosa, desferiu coronhadas e socos contra a vítima, ameaçando-a de morte, e abandonou-a depois na QNM 23, Ceilândia – DF. Em seguida, saiu no veículo roubado, e, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraiu, nas mesmas condições, pertences de outras duas vítimas que caminhavam em via pública. A terceira vítima conseguiu anotar a placa do veículo. Na madrugada do dia 24.8.19, ele foi abordado por policiais conduzindo o veículo Ford/KA, na companhia de outras duas pessoas, sendo autuado pelo crime de receptação. Foi-lhe arbitrada fiança, que possibilitou sua liberdade. Após os depoimentos das vítimas e informação da placa do veículo - anotado por uma delas -, procedeu-se ao reconhecimento do paciente por fotografia, chegando-se à conclusão de que ele seria o suposto autor dos crimes de roubo circunstanciado e não de receptação. A autoridade policial, então, representou pela prisão preventiva do paciente, requerida também pelo Ministério Público ao oferecer denúncia. Concluiu o acórdão que, provada a materialidade, com indícios suficientes de autoria por crimes punidos com penas máximas superiores a quatro anos, e diante da gravidade concreta das condutas, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Acrescentou que havia, nos autos, informação de que policiais tentaram em várias diligências localizar o paciente, sem êxito, o que indica que pretende se furtar à aplicação da lei penal. E, portanto, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes. Os requisitos da prisão preventiva já foram devidamente examinados pelo Tribunal e não há fato novo capaz de mudar o entendimento. A alegação do impetrante de que o paciente sofreu acidente de trânsito e necessita de acompanhamento médico não afasta a imprescindibilidade da prisão cautelar. O paciente submeteu-se a cirurgia ortopédica em 17.10.20 e, em 21.10.20, teve alta do hospital (ID 23639352, p. 9). Como ressaltou a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, “os presídios contam com atendimento médico de unidade básica de saúde, devendo eventual pedido de assistência médica especializada, se o caso, ser ultimado junto ao órgão competente responsável pela unidade prisional que se encontra encarcerado” (ID 81745720, p. 2 – autos 0708552-34.2020 – consulta ao sistema do Tribunal). E o fato de ser pai de menor de 12 anos não implica em necessária conversão da prisão preventiva em domiciliar. Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). Não provou o impetrante que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 anos. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES